Tribunal: TJSP
Processo: 1001695-05.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA DE MULTA E INDENIZAÇÃO. Contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP). Preliminares de incompetência do juízo e cerceamento de defesa afastadas. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso debatido. Validade da cláusula de eleição de foro estipulada livremente no contrato. Súmula 335 do STF.

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA DE MULTA E INDENIZAÇÃO. Contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP). Preliminares de incompetência do juízo e cerceamento de defesa afastadas. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso debatido. Validade da cláusula de eleição de foro estipulada livremente no contrato. Súmula 335 do STF. Cerceamento de defesa afastado. Prova oral requerida para demonstrar a responsabilidade da autora pela rescisão do contrato. Ausência de documentos a traduzir verossimilhança nas alegações da ré de forma a tornar inócua a produção de prova oral na espécie. Reintegração de posse dos equipamentos cedidos em comodato. Falta de interesse de agir reconhecida, ausência de resistência sob este específico enfoque da postulação. Culpa da ré pela rescisão do contrato devidamente caracterizada nos autos. Reconhecimento da quebra da cláusula de exclusividade e consumo mínimo. Multa e indenização. Bis in idem não caracterizado, haja vista que a despeito da origem comum, no inadimplemento contratual identificado, a multa e a indenização por perdas e danos compensam situações distintas, de um lado, a infração às cláusulas de exclusividade e consumo mínio, de outro, a frustração das legítimas expectativas de duração da avença, considerada proporcionalmente nas circunstâncias. Sentença em parte mínima alterada.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520571
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001695-05.2017.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante ABP - NATAÇÃO
E GINÁSTICA LTDA EPP, é apelado COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001695-05.2017.8.26.0348 -Voto no 7.277
2
VOTO No 7.277
APELAÇÃO no 1001695-05.2017.8.26.0348
APELANTE: ABP NATAÇÃO E GINÁSTICA LTDA. EPP
APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.
COMARCA: MAUÁ 3a VARA CÍVEL
JUIZ PROLATOR: GLAUCO COSTA LEITE
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA DE MULTA E
INDENIZAÇÃO. Contrato de fornecimento de gás liquefeito de
petróleo (GLP). Preliminares de incompetência do juízo e
cerceamento de defesa afastadas. Inaplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor ao caso debatido. Validade da
cláusula de eleição de foro estipulada livremente no contrato.
Súmula 335 do STF. Cerceamento de defesa afastado. Prova
oral requerida para demonstrar a responsabilidade da autora
pela rescisão do contrato. Ausência de documentos a traduzir
verossimilhança nas alegações da ré de forma a tornar
inócua a produção de prova oral na espécie. Reintegração de
posse dos equipamentos cedidos em comodato. Falta de
interesse de agir reconhecida, ausência de resistência sob
este específico enfoque da postulação. Culpa da ré pela
rescisão do contrato devidamente caracterizada nos autos.
Reconhecimento da quebra da cláusula de exclusividade e
consumo mínimo. Multa e indenização. Bis in idem não
caracterizado, haja vista que a despeito da origem comum, no
inadimplemento
contratual
identificado,
a
multa
e
a
indenização por perdas e danos compensam situações
distintas,
de um lado, a infração às cláusulas de
exclusividade e consumo mínio, de outro, a frustração das
legítimas expectativas de duração da avença, considerada
proporcionalmente nas circunstâncias. Sentença em parte
mínima alterada.
Recurso provido em parte.
Trata-se de ação ordinária de rescisão contratual cumulada
com reintegração de posse e cobrança de multa e indenização com pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001695-05.2017.8.26.0348 -Voto no 7.277
3
de tutela de urgência, ajuizada por Companhia Ultragaz S/A. em face de
ABP Natação e Ginástica Ltda. EPP.
A r. sentença de fls. 118/123, cujo relatório se adota,
integrada pela decisão de fls. 135/136, julgou procedente o pedido inicial
para, “1) DECLARAR rescindido por culpa da ré o contrato de fornecimento
de GLP, concedendo na ocasião a tutela provisória para autorizar que
a autora retire o equipamento (kit coletor e 04 vasilhames)
instalado na ré; 2) CONDENAR a ré ao pagamento de multa contratual de
R$ 10.464,00 (dez mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais), atualizada
pela tabela prática do TJ/SP do inadimplemento (julho/16) e com juros de
mora de 1% a contar da citação; 3) CONDENAR a ré ao pagamento de
indenização contratual de R$ 3.969,82 (três mil novecentos e sessenta e
nove reais e oitenta e dois centavos), atualizada pela tabela prática do
TJ/SP do inadimplemento (julho/16) e com juros de mora de 1% a contar da
citação.” Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento de
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformada, recorre a ré (fls. 138/156), sustentando,
inicialmente, incompetência do juízo, uma vez considerada abusiva a
cláusula de eleição de foro, falta de interesse de agir no que tange à
retirada dos equipamentos cedidos em comodato e cerceamento de defesa
em razão do julgamento antecipado da lide. Aduz que a autora não
efetuava o reabastecimento em tempo hábil, nem realizava manutenções
nos equipamentos. A falha na prestação dos serviços seria comprovada
por meio de testemunhas, cuja oitiva restou requerida tempestivamente.
No mérito, aduz a excessiva onerosidade do contrato, assim como a dupla
penalidade tendo o mesmo fato gerador dado azo ao reconhecimento de
nulidade das cláusulas 8.1 e 9 do contrato.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 157/159) e respondido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001695-05.2017.8.26.0348 -Voto no 7.277
4
(fls. 163/172). Intimada a se manifestar sobre petição da autora
informando a inexistência de apontamentos, a ré quedou-se inerte, fls.
197.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A insurgência recursal comporta parcial provimento.
De proêmio, cumpre afastar-se a incompetência do juízo,
suscitada diante do ajuizamento da presente demanda na comarca de
Mauá, conforme foro de eleição livremente contratado pelas partes a fls.
28. A apelante insiste no processamento do feito no foro de seu domicílio,
conforme preconiza o artigo 42 e 46 do Código de Processo Civil,
argumentando com a abusividade da cláusula de eleição inserta em
contrato de adesão.
Todavia, nenhum reparo está a merecer a r. decisão
recorrida neste tópico. De início, conforme bem reconhecido, a relação
entre as partes não está sujeita ao CDC (Código de Defesa do
Consumidor). Ora, não há nos autos qualquer indicativo de que esteja
presente esta sujeição ao direito consumerista, até porque a discussão diz
respeito a contrato de fornecimento firmado entre pessoas jurídicas,
envolvendo insumo da atividade empresarial da recorrente, assim não tida
à conta de destinatária de final do produto, como tal não enquadrada no
conceito de consumidora. E não se vislumbra hipossuficiência a legitimar
sua aplicação ao caso dos autos.
Não fosse isso o suficiente, como bem ponderou o d. juízo a
quo, “o simples fato de se tratar de contrato de adesão não invalida a
convenção de foro, sendo certo que na hipótese, notadamente porque a sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001695-05.2017.8.26.0348 -Voto no 7.277
5
da ré fica na Capital e o foro eleito integra a mesma região metropolitana,
não restou demonstrado que traduz-se em desequilíbrio processual à parte
aderente.”, caindo a talhe acrescentar que a eleição de foro não está
inserta em cláusula previamente estabelecida no contrato. A opção pela
comarca de Mauá integra o quadro resumo do contrato, preenchido
livremente no ato da contratação, como facilmente se observa a fls. 28.
Veja-se que, ainda que se trate de contrato de adesão, não
há qualquer elemento a comprometer a validade da cláusula de eleição de
foro, e tampouco restou demonstrado qualquer tipo de coação no
momento da assinatura. Trata-se, portanto, de foro de eleição constante
de cláusula contratual livremente assinada pelas partes contratantes, nos
termos do art. 111 do CPC, cuja validade se impõe reconhecer como forma
de necessário prestígio à autonomia da vontade privada.
Tal cláusula, em princípio, tem validade nos contratos em
geral, nos termos da Súmula 335 do C. Supremo Tribunal Federal: “É
válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do
contrato”.
Dessa forma, somente é possível ser afastada a cláusula de
foro de eleição em caso de manifesta abusividade, em absoluto
identificada na espécie, em ordem a legitimar a excepcional intervenção
judicial integrativa da vontade das partes, notadamente em cenário de
relação negocial paritária, entabulada entre duas empresas de porte, não
havendo qualquer prejuízo ou dificuldade em demandar no foro eleito
pelas partes.
Sob outro vértice, imperioso acolher a preliminar de falta de
interesse de agir em relação à retirada dos equipamentos cedidos em
comodato, não demonstrado nos autos, pela apelada, qualquer resistência
da apelante em devolver os equipamentos a justificar o requerimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001695-05.2017.8.26.0348 -Voto no 7.277
6
intervenção jurisdicional sob este específico enfoque.
Neste contexto, verifica-se que a notificação extrajudicial de
fls. 40 nada diz sobre os equipamentos fornecidos em comodato, e diante
das argumentações esboçadas pela apelante, inafastável a conclusão de
que a retirada jamais foi obstada, até porque contratou a apelante o
fornecimento de gás por outra empresa, a qual, inclusive, disponibilizou
idênticos equipamentos em prol da apelante, como se observa a fls.
38/39.
Destarte,
ausente
qualquer
elemento
a
demonstrar
resistência injustificada à restituição do equipamento cedido em
comodato, não se entrevê o suscitado interesse de agir na pretensão
voltada a reintegração de posse a implicar no reconhecimento e
acolhimento do pedido de reintegração de posse, não havendo que se falar,
com todo respeito ao entendimento do d. juízo a quo, em reconhecimento
do interesse recursal diante da maior amplitude do pedido inicial, a
acarretar o consequente pedido reintegratório.
Quanto ao propalado cerceamento de defesa, a pretensão
recursal restringe-se à arguição de que o julgamento antecipado da lide
impediu a produção da prova oral apta a comprovar o descumprimento
contratual da fornecedora consistente, basicamente, em não efetuar o
reabastecimento em tempo hábil e executar manutenções nos equipamentos.
Pois bem.
O contrato em questão foi firmado em outubro de 2014,
com prazo inicial de vigência de 48 meses, sendo a presente ação ajuizada
em fevereiro de 2017. Em outras palavras, em aproximadamente três anos
de vigência contratual não houve qualquer reclamação formal da apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001695-05.2017.8.26.0348 -Voto no 7.277
7
ou ao menos, pedido de abastecimento ou manutenção documentado, a
demonstrar, ainda que de maneira indiciária, a verossimilhança das
alegações de que a ausência de abastecimento e de manutenção foram as
causadoras de eventual desgaste na relação jurídica estabelecida entre as
partes a fim de ensejar nova contratação com terceira empresa.
Neste sentir, sem qualquer elemento de prova a sinalizar,
ainda que de forma superficial, a veracidade das alegações da apelante,
tem-se por inócua a produção da prova oral pretendida para tais fins,
acertadamente repelida pelo d. juízo a quo.
Como é cediço “Presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ, REsp
2.832-RJ, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j.
14/08/1990, DJU 17/09/1990).
Integra o campo próprio dos poderes de direção do juiz, até
para que possa zelar adequadamente pela rápida solução do litígio (CPC,
art. 139, II e III), o indeferimento de diligências inúteis, ou meramente
protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único), enquadrando-se em ambas
as hipóteses a prova oral postulada pela apelante, à evidência de que as
notas fiscais de fls. 32/37 indicam que no curto período de 11.4.2016 a
4.5.2016 foram pelo menos cinco abastecimentos, e de acordo com a
planilha de fls. 42/43, no período de 6.11.2014 a 20.5.2016 houve 63
reabastecimentos, a resultar em mais de três abastecimentos por mês,
cabendo ressaltar que referidos documentos não foram objeto de
impugnação séria e fundamentada da apelante, não havendo motivo para
reduzir sua força probante, principalmente se considerada a ausência de
prova documental contraposta.
Nessa quadra de considerações, sem ao menos uma
reclamação ou qualquer pedido de fornecimento não atendido, a produção
de eventual prova testemunhal nada acrescentaria ao conjunto probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001695-05.2017.8.26.0348 -Voto no 7.277
8
já produzido nos autos, razão pela qual deve ser afastada a arguição de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista que, no
tocante à manutenção dos equipamentos, bem ponderou a r. sentença a
fls. 122, “Com relação à manutenção, igualmente carece de prova a falha
na prestação do serviço, que segundo a autora prontamente foi realizada
nas únicas duas solicitações. Cumpre notar ainda que, a despeito de a
perícia técnica não ter sido requerida, a fotografia de p. 96/97 não nos
parece retratar oxidação perigosa a configurar falha na manutenção, ao
contrário, o aparenta ser novo e em bom estado.”
Melhor sorte não assiste à apelante quando argumenta com
a onerosidade excessiva do contrato, apontada a partir do valor do
quilograma do GLP, no ato da contratação, de R$ 2,20 e, após dezoito
meses, majorado para R$ 3,27 (fls. 151).
Veja-se que para além da argumentação constante nas
razões recursais, de onerosidade excessiva não se há cogitar, ainda
quando considerado o preço praticado pela concorrente Copagaz, em maio
de 2016, da ordem de R$ 2,80 pelo kg de GLP contra os R$ 3,27
praticados pela apelada (fls. 74 e 86), inocorrente a superveniência de
evento extraordinário, ou imprevisível, a acarretar alteração expressiva do
equilíbrio contratual encetado no momento da contratação.
O aumento praticado é compatível com a oscilação do preço
do produto no mercado
não se desincumbiu a apelante do ônus
probatório no particular , contando com previsão contratual expressa a
amparar a conduta da apelada. Natural, sob outro vértice, a prática de
preço mais vantajoso pela concorrente, ávida por conquistar espaço no
mercado, sabidamente dominado pela apelada.
Neste cenário, bem observou a r. sentença: “A cláusula
quarta do contrato em questão assim dispõe '4. Considerando atual
estrutura de distribuição de derivados de petróleo no país, que poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001695-05.2017.8.26.0348 -Voto no 7.277
9
implicar na alteração de custos de matéria-prima e dos demais
componentes do preço do GLP, bem como acréscimo de novos itens na
composição dos preços não previstos nesta data, a VENDEDORA, quando
necessário, repassará essas alterações ao preço final pactuado.' A
requerida não se desincumbiu de comprovar que os reajustes praticados
extrapolam aqueles de mercado naturais diante da variação do custo do
insumo (petróleo).” E arremata: “É bem verdade que contratou por valor bem
inferior ao que vinha pagando a Ultragaz na concorrência, o que não
importa dizer que a Copagaz não tenha praticado reajustes em percentuais
similares no período. Veja-se que na contratação em outubro/14 as partes
acordaram o kilo do GLP R$ 2,20 e passados quase dois anos (julho/16) a
ré contratou com empresa terceira por valor de R$ 2,80 (p.86), indicando
que o valor histórico praticado pela concorrência sempre fora menor que o
da autora.”
Em síntese, o que se vê é que a quebra objetiva do se deu
por culpa exclusiva apelante, cuja conduta, pautada por mera
insatisfação, ao contratar outra empresa para o fornecimento do mesmo
produto sem atentar para as cláusulas contratuais às quais vinculada,
importou inexorável infração contratual.
O
descumprimento
da
cláusula
que
estabelece
exclusividade na vigência do pacto acarreta, nos termos das cláusulas 6.3
e 8.1, a obrigação de pagar à parte inocente, “a título de multa, o valor
apurado de acordo com o critério descrito no item 'H' do QUADRO
RESUMO”, assim como a aquisição de volume menor do que o total
contratado, nos termos da cláusula 9 do pacto, dá ensejo ao pagamento
“da indenização estipulada no item 'G' do QUADRO RESUMO” (fls. 29).
A r. sentença hostilizada acertadamente rechaçou a
caracterização de bis in idem na incidência de dupla penalidade, sob o
fundamento de que “a multa compensa a frustração da justa expectativa do
contratante de continuidade do fornecimento, em outras palavras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001695-05.2017.8.26.0348 -Voto no 7.277
10
compensa pela expectativa de lucro com o contrato de longa duração, que
não veio. De outro lado, a indenização apenas recompõe o valor investido no
equipamento, cujo custo/uso/depreciação era de certa forma indiretamente
remunerado, diluído no contrato, e não foi recuperado diante do término
prematuro da relação, a indenização compensa, assim, o efetivo prejuízo
que a ré amargou” (fls. 123).
É dizer, da caracterização de bis in idem não se há de
cogitar, haja vista que a despeito da origem comum, no inadimplemento
contratual identificado, a multa e a indenização por perdas e danos
compensam situações distintas, de um lado, a infração às cláusulas de
exclusividade e consumo mínimo, de outro, a frustração das legítimas
expectativas de duração da avença, esta última considerada
proporcionalmente nas circunstâncias.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já
enfrentou a questão:
SENTENÇA Julgamento citra petita Não ocorrência Exame de todos
os pedidos da petição inicial
Preliminar rejeitada. APELAÇÃO

COMPRA E VENDA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) Rescisão
imotivada pela compradora Transferência do contrato para terceiro que
depende de anuência de ambos os contratantes Multa e indenização
pela rescisão antecipada devida pela contratante
Custos de
investimento atrelados não só ao material e ligação necessários ao
fornecimento do gás, mas, também, relacionados ao consumo mínimo
contratado Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1012101-53.2017.8.26.0100;
Relator
(a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2018;
Data de Registro: 29/01/2018)
Destarte, obtemperando as diferentes causas a ensejar as
reparações a que condenada a apelante, não se há falar em dupla
penalidade sobre o mesmo fato gerador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001695-05.2017.8.26.0348 -Voto no 7.277
11
O provimento do apelo no que diz respeito à mínima parte
relativa à reintegração de posse dos equipamentos objetos do comodato,
pretensão tida por despida de interesse de agir, não implica na alteração
da distribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos gizados pelo art. 86,
parágrafo único do atual Código de Processo Civil.
Do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO EM
PARTE ao recurso.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator